Tribunal: TJMT
Processo: 1023720-67.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023720-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), FELICIANA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 551.775.731-68 (EMBARGANTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Cobrança de tarifas de água e esgoto. Prazo prescricional decenal. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da concessionária para afastar a prescrição quinquenal e aplicar o prazo decenal à pretensão de cobrança de débitos de água e esgoto, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. A embargante alega omissão quanto à natureza consumerista da relação e à aplicação do art. 206, § 5.º, I, do Código Civil, além de contradição entre a ausência de novação e a interrupção da prescrição.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a natureza de contrato de adesão do termo de confissão de dívida; (
ii
) definir se há omissão quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal para dívidas líquidas constantes de instrumento particular; e (
iii
) avaliar a existência de contradição lógica entre o afastamento da novação e a conclusão de que a confissão de dívida interrompeu o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o órgão julgador enfrenta a controvérsia de forma exauriente, fundamentando a aplicação do prazo decenal na natureza de preço público das tarifas de água e esgoto, o que prevalece sobre aspectos consumeristas para fins de definição do regime prescricional.

4. O magistrado possui liberdade para decidir sob prisma de fundamentação diverso do pretendido pela parte, de modo que a aplicação da regra geral do art. 205 do Código Civil, amparada em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, afasta a necessidade de debate específico sobre o art. 206, § 5.º, I, da mesma norma.

5. Ausente contradição entre a inexistência de novação e a interrupção da prescrição, uma vez que o reconhecimento do débito pelo devedor é causa interruptiva autônoma que não exige a criação de nova obrigação ou a extinção da anterior.

6. Os embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito não encontram amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, servindo o acórdão apenas para fins de prequestionamento das normas suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para cobrança de tarifas de água e esgoto é decenal, fundamentado na natureza de preço público do serviço, independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A interrupção da prescrição pelo reconhecimento do débito prescinde da ocorrência de novação, sendo institutos jurídicos distintos e conciliáveis.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 202, VI, 205, 206, § 5.º, I, 360 e 361; CDC,
arts
. 14, 47 e 51.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp n. 1.117.903/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (Tema 254).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FELICIANA DO NASCIMENTO SOUZA
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1023720-67.2023.8.11.0041, em que figura como apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP e apelada FELICIANA DO NASCIMENTO SOUZA.

O acórdão embargado, julgado em 10/03/2026, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela SANECAP para reformar a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento da prescrição quinquenal, reconhecendo a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil aos créditos decorrentes de tarifas de água e esgoto cobrados pela SANECAP, e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação de cobrança.

A ementa do julgado restou assim consignada:

Ementa.
Direito civil. Apelação cível. Cobrança de tarifas de água e esgoto. Prazo prescricional decenal. Inexistência de novação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de débitos de tarifas de água e esgoto consolidados em termo de confissão de dívida, reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela aplicação de fundamento jurídico sem prévia manifestação das partes; (
ii
) definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto por empresa de economia mista é quinquenal ou decenal; e (
iii
) avaliar se a celebração de termo de confissão de dívida e parcelamento implica novação da obrigação ou interrupção do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a questão da prescrição, matéria de ordem pública, é amplamente debatida nos autos e a parte possui oportunidade de se manifestar sobre o tema em sede recursal, afastando o prejuízo concreto.

4. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de cobrança de tarifas de fornecimento de água e serviços de saneamento básico, conforme o art. 205 do Código Civil.

5. A assinatura de termo de confissão de dívida constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, o que interrompe a prescrição e deflagra o reinício da contagem do prazo decenal.

6. A renegociação do débito por meio de parcelamento não configura novação na ausência de
animus
novandi
inequívoco, mantendo-se a natureza jurídica da obrigação original e o respectivo regime prescricional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a prescrição quinquenal e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. É decenal o prazo prescricional para a cobrança de tarifas decorrentes do fornecimento de água e esgoto, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. A celebração de termo de confissão de dívida interrompe a prescrição e não opera novação da obrigação, salvo prova inequívoca da intenção de novar.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 202, VI, 205, 360 e 361; CPC, art. 487, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.117.903/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (Tema 254); STJ, REsp n. 1.339.313/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.04.2013 (Tema 254); TJMT,
ApCiv
n. 1045384-57.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.12.2025.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(
ID 355741857)
alegando omissão quanto à análise da natureza consumerista da relação e da caracterização do Termo de Confissão de Dívida como contrato de adesão, omissão quanto à aplicação do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, e contradição entre a afirmação de que não houve novação e a conclusão de que a confissão de dívida interrompeu a prescrição e deflagrou o reinício do prazo decenal
.
Pede a

atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição quinquenal e restabelecer a sentença de primeiro grau e, subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento explícito das normas federais indicadas.

Em contrarrazões
(
IDs
357989891 e 357994866)
, sustenta o embargado que inexiste omissão quan
to ao Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão
fundamentou-se na natureza de preço público das tarifas, que prevalece sobre a relação consumerista para fins de definição do prazo prescricional, inexiste omissão quanto ao artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, pois o acórdão enfrentou a questão prescricional de forma exauriente, aplicando o prazo decenal com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

inexiste
contradição, pois a ausência de novação e a interrupção da prescrição são institutos distintos e perfeitamente conciliáveis, e que os embargos visam apenas rediscutir o mérito já decidido, caracterizando intuito protelatório. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à análise da natureza consumerista da relação e do contrato de adesão, omissão quanto à aplicação do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, contradição entre a afirmação de ausência de novação e a conclusão sobre interrupção da prescrição, e necessidade de prequestionamento.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de analisar a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à natureza de contrato de adesão do Termo de Confissão de Dívida e
à interpretação mais
favorável ao consumidor, tese suscitada expressamente nas contrarrazões.

Alega, ainda, que o acórdão teria deixado de analisar a aplicação do prazo quinquenal específico para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, limitando-se a aplicar a regra geral do artigo 205 do Código Civil sem confront
o
com a norma de especialidade do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I. Sustenta, ademais, que haveria contradição lógica na fundamentação do acórdão, pois este afirma que não houve novação pela ausência de
animus
novandi
, mas decide que a assinatura do termo em 2016 interrompeu a prescrição e deflagrou o reinício integral do prazo decenal. Requer, ao final, manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de interposição de Recurso E
special.

Já a parte embargada defende que inexiste omissão quanto ao Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão fundamentou-se na natureza de preço público das tarifas, que prevalece sobre a relação consumerista para fins de definição do prazo prescricional, inexiste omissão quanto ao artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, pois o acórdão enfrentou a questão prescricional de forma exauriente, aplicando o prazo decenal com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste contradição, pois a ausência de novação e a interrupção da prescrição são institutos distintos e perfeitamente conciliáveis, e que os embargos visam apenas rediscutir o mérito já decidido, caracterizando intuito protelatório.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria decidida, devendo ser rejeitados quando utilizados com desvio de sua específica função jurídico-processual para instaurar, indevidamente, nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA CONSUMERISTA E AO CONTRATO DE ADESÃO

A embargante alega que o acórdão teria deixado de analisar a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à natureza de contrato de adesão do Termo de Confissão de Dívida e à interpretação mais favorável ao consumidor, tese suscitada expressamente nas contrarrazões.

Não assiste razão à embargante.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022). O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a questão central da controvérsia, qual seja, a definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto consolidadas em Termo de Confissão de Dívida firmado por empresa de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais.

O julgado fundamentou-se na natureza jurídica de preço público das tarifas cobradas pela SANECAP, empresa de economia mista do Município de Cuiabá, integrante da administração pública indireta, prestadora de serviços públicos essenciais de saneamento bás
ico,
aplicando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos precedentes proferidos sob o rito dos recursos
repetitivos.

O acórdão deliberou sob o prisma da
natureza jurídica do crédito
, prevalecendo sobre eventuais aspectos consumeristas da relação para fins de definição do regime prescricional aplicável. Portanto, o fato de o julgado não ter analisado expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor não configura omissão, mas sim opção fundamentada por outro prisma de fundamentação, perfeitamente adequado à solução da controvérsia.

Rejeito, po
is, a alegação de omissão quanto à natureza consumerista da relação e ao contrato de adesão.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 206, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL

A embarg
ante alega que o acórdão teria deixado de analisar a aplicação do prazo quinquenal específico para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, limitando-se a aplicar a regra geral do artigo 205 do Código Civil sem confronto com a norma de especialidade do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I.

Não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão prescricional, fundamentando detalhadamente por que se aplica o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil
.
A fundamentação do julgado baseou-se na natureza jurídica do crédito, qual seja, tarifa de água
e esgoto como preço público, e não na forma do instrumento, se particular ou público.
O acórdão citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp n. 1.117.903/RJ e o REsp n. 1.559.227/SP, que pacificaram o entendimento de que tarifas de água e esgoto prestadas por ente da administração indireta sujeitam-se ao prazo decenal.

O julgado explicou, ainda, por que o precedente invocado pela sentença de primeiro grau era inaplicável ao caso concreto, consignando expressamente que o julgado tratava de cobrança de valores pactuados entre particulares, sem caráter público, não guardando similitude com o caso dos autos, que envolve prestação de serviço público essencial por empresa de economia mista.

Portanto, não se trata de omissão, mas sim de discordância da embargante quanto ao fundamento jurídico adotado pelo acórdão. A embargante pretende que o julgado aplique o artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo quinquenal para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, mas o acórdão fundamentou que a natureza do crédito, qual seja, preço público, prevalece sobre a forma do instrumento, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
” (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

Rejeito, pois, a alegação de omissão quanto ao artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO E A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO

A embargante alega que haveria contradição lógica na fundamentação do acórdão, pois este afirma que não houve novação pela ausência de
animus
novandi
, mas decide que a assinatura do termo em 2016 interrompeu a prescrição e deflagrou o reinício integral do prazo decenal.

Não há contradição a ser eliminada.

No caso concreto, não há contradição entre as proposições do acórdão embargado. O julgado estabeleceu duas conclusões perfeitamente conciliáveis. A primeira conclusão foi de que não houve novação, ou seja, não houve extinção da obrigação anterior e cria
ção de nova obrigação com causa distinta.
A segunda conclusão foi de que houve interrupção da prescrição pelo reconhecimento do débito, nos termos do artigo 202, inciso
VI, do Código Civil.

A fundamentação é logicamente consistente. A ausência de novação significa que a natureza jurídica do crédito, qual seja, tarifa de água e esgoto como preço público, permanece inalterada. Permanecendo a natureza de preço público, mantém-se o regime prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. O reconhecimento do débito, consubstanciado na confissão de dívida, interrompe a prescrição e inicia novo prazo decenal, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

O acórdão citou precedente específico sobre o tema, consignando expressamente que a confissão de dívida operou apenas o reconhecimento do débito e o parcelamento da obrigação, acarretando interrupção da prescrição e início de novo prazo de dez anos
,
conforme o artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

A novação, prevista nos artigos 360 e 361 do Código Civil, implica extinção de obrigação e criação de nova com causa distinta. A interrupção da prescrição, prevista no artigo 202, inciso VI, do Código Civil, decorre do reconhecimento do débito pelo devedor e reinicia a contagem do prazo prescricional. Trata-se de institutos perfeitamente conciliáveis, não havendo qualquer contradição entre as proposições do acórdão embargado.

Rejeit
o, pois, a alegação de contradição.

PREQUESTIONAMENTO

A embargante requer manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais para fins de interposição de Recurso Especial: artigo 205 e artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, artigo 202, inciso VI, do Código Civil, artigos 360 e 361 do Código Civil, e artigo 14, artigo 47 e artigo 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, o
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de
viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concr
eto, o acórdão embargado analisou expressamente a questão prescricional, aplicando o artigo 205 do Código Civil, fundamentando-se na natureza jurídica de preço público das tarifas de água e esgoto cobradas pela SANECAP
.
O julgado analisou, ainda, a questão da interrupção da prescrição pelo reconhecimento do débito, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, e a questão da ausência de novação, nos termos dos artigos 360 e 361 do Código Civil.

Quanto ao artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, embora o dispositivo não tenha sido expressamente citado no acórdão embargado, a questão da aplicação do prazo quinquenal para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular foi enfrentada pelo julgado, que fundamentou a prevalência da natureza jurídica do crédito sobre a forma do instrumento, aplicando o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Portanto, para fins de prequestionamento, considero debatida a matéria relativa ao artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

Quanto aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, o artigo 47 e o artigo 51, incisos IV e XV, embora não tenham sido expressamente citados no acórdão embargado, a questão da incidência das normas protetivas do consumidor foi enfrentada pelo julgado, que fundamentou a prevalência da natureza jurídica de preço público das tarifas sobre eventuais aspectos consumeristas da relação para fins de definição do regime prescricional aplicável. Portanto, para fins de prequestionamento, considero debatida a matéria relativa aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor indicados pela embargante.

Assim, ficam
prequestionados
, para fins de interposição de eventuais recursos extraord
inários, os seguintes dispositivos legais:
artigo 205 do Código Civil, artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, artigo 202, inciso VI, do Código Civil, artigos 360 e 361 do Código Civil, e artigo 14, artigo 47 e artigo 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026